Tribunal: TJSP
Processo: 2065285-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES PARA LIQUIDAÇÃO DE QUOTA. DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA REQUERIDA, ESTENDENDO AOS SÓCIOS E A OUTRA EMPRESA, TERCEIRA EM RELAÇÃO À LIDE, OS SEUS EFEITOS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELOS AGRAVANTES, SEM CONTUDO, RELACIONÁ-LOS,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES PARA LIQUIDAÇÃO DE QUOTA. DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA REQUERIDA, ESTENDENDO AOS SÓCIOS E A OUTRA EMPRESA, TERCEIRA EM RELAÇÃO À LIDE, OS SEUS EFEITOS. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCLUIU PELA EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DO ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PELOS AGRAVANTES, SEM CONTUDO, RELACIONÁ-LOS, ESPECIFICÁ-LOS E ANALISÁ-LOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EVIDENCIADA. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.